Tribunal: CARF
Processo: 10880.675355/2009-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Henrique Silva Figueiredo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.675355/2009-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.372 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2022
Recorrente
UNIVERSO ONLINE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/07/2007
DESPACHO DECISÓRIO. FUNDAMENTOS E ENQUADRAMENTO
LEGAL EXPLÍCITOS. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade, por cerceamento do direito de defesa, em
relação a Despacho Decisório emitido pela autoridade administrativa com
explícita indicação dos fundamentos do não reconhecimento do direito
creditório e do enquadramento legal em que se ampara.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/07/2007
IRPJ.
ESTIMATIVA
MENSAL.
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 84.
É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou
compensação, na data do recolhimento de estimativa.
IRPJ. COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO A MAIOR QUE O DEVIDO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO
Não tendo o sujeito passivo logrado êxito em comprovar o cometimento de
erro na apuração da base de cálculo do tributo pago, de modo a evidenciar o
direito creditório compensado por meio de Declaração de compensação,
impõe-se a não homologação da compensação declarada.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/07/2007
COMPENSAÇÃO
DE
ESTIMATIVA
DE
IRPJ/CSLL.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO. ENCERRAMENTO DO ANO-CALENDÁRIO. VALOR
CONFESSADO E DEFINITIVAMENTE CONSTITUÍDO. COBRANÇA.
No caso de não homologação de Declaração de Compensação, o valor
confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser
crédito tributário constituído pela apuração em 31 de dezembro do ano-
calendário e passível de cobrança.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.675355/2009-99
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.372 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.675355/2009-99

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade, e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do
relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sérgio Magalhães Lima,
Flávio Machado Vilhena Dias, Ailton Neves da Silva (suplente convocado), Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega, Fellipe Honório Rodrigues da Costa (suplente convocado) e Paulo Henrique
Silva Figueiredo. Ausente o Conselheiro Marcelo Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 16-33.081,
de 05 de agosto de 2011 (fls. 65/84), por meio do qual a 4a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pela Recorrente acima identificada.
O presente processo decorre da Declaração de Compensação (DComp) no
34769.86469.311007.1.3.04-5691, na qual a Recorrente compensou suposto direito creditório
relativo a pagamento indevido ou a maior que o devido a título de Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ), realizado em 31 de agosto de 2007, no valor de R$ 101.601,70, com débitos de
sua responsabilidade (fls. 2/4).
No Despacho Decisório eletrônico emitido pela autoridade administrativa (fl. 7),
não se reconheceu o direito creditório invocado pela Recorrente, pelo fato de que o pagamento
supostamente indevido se encontrar inteiramente alocado a débito por ela confessado.
A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 10/26) em que
alegou que:
(i)
confessou, por meio de Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTF), débito relativo à estimativa mensal de IRPJ relativa ao
período de apuração de julho de 2007, no valor de R$ 1.344.182,34,
extinguindo-o mediante pagamentos e compensações;
(ii)
posteriormente, verificou que o valor efetivamente devido montava a,
apenas, R$ 1.242.580,62, conforme constante da Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) relativa ao ano-
calendário de 2007, de maneira que ficou evidenciado o indébito
compensado na DComp tratada no presente processo administrativo;
(iii)
o Despacho Decisório emitido pela autoridade administrativa não conteria
a descrição clara e precisa dos fundamentos da não-homologação da
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.372 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.675355/2009-99

compensação, de modo que seria nulo, devido ao prejuízo ao seu direito de
defesa;
(iv)
quanto ao mérito, a existência de erro de fato no recolhimento que suporta
a compensação realizada, bem como a impossibilidade de lançamento e
cobrança de crédito tributário referente a estimativa mensal, quando já
encerrado o ano-calendário correspondente.
Na decisão de primeira instância, registrou-se, inicialmente, que a DComp
“constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos não
homologados (indevidamente compensados)”. A par disso, rejeitou-se a preliminar de nulidade
do Despacho Decisório, já que ausente quaisquer das situações previstas no art. 59 do Decreto no
70.235, de 1972, e seria improcedente a alegação de ausência de fundamentos claros e precisos
para decisão.
Finalmente, quanto ao mérito, apontou-se que, conforme disposição dos arts. 10
das Instruções Normativas SRF no 460, de 2004, e 600, de 2005, eventual pagamento indevido
ou a maior que o devido, a título de estimativa mensal de IRPJ somente poderia ser utilizado
para a dedução do IRPJ apurado ao final do período de apuração, ou para compor o respectivo
saldo negativo. Ademais, quanto ao suposto erro cometido pela Recorrente, os julgadores
registraram a total ausência de provas e a necessidade de apresentação de livros contábeis/fiscais
que o comprovassem.
Após a ciência, foi apresentado Recurso Voluntário (fls. 90/104) reiterando as
alegações trazidas na Manifestação de Inconformidade, com o acréscimo (i) da alegação de que a
DCTF retificadora apresentada, reduzindo o valor do débito correspondente ao recolhimento
apontado na DComp, teria sido ignorada na decisão impugnada; (ii) da juntada aos autos cópia
de documentos contábeis que comprovariam o indébito compensado; (iii) da alegação de
inaplicabilidade e ilegalidade da vedação constante do art. 10 da Instrução Normativa SRF no
600, de 2005.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, por via postal,
em 09 de setembro de 2011 (fl. 86), tendo apresentado seu Recurso Voluntário, em 07 de
outubro do mesmo ano, dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
O Recurso é assinado por procuradores da pessoa jurídica, devidamente
constituídos nos autos (fls. 110/112).
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.372 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.675355/2009-99

A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso I, e 7o, caput e §1o, do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
2 DA PRELIMINAR DE NULIDADE
Em caráter preliminar, a Recorrente sustenta a existência de suposta nulidade no
Despacho Decisório emitido pela autoridade administrativa, na medida em que padeceria de
ausência de clareza na exposição dos fundamentos que conduziram à decisão adotada. Argui que
tal fato causaria prejuízo ao seu direito de defesa.
A observação do Despacho Decisório de fl. 7, contudo, não conduz à conclusão
sustentada pela Recorrente. A leitura da decisão proferida pela autoridade administrativa revela
que ali, ao contrário do alegado, são explicitadas as razões para o não reconhecimento do direito
creditório e não homologação da compensação, conforme excerto a seguir:

Conforme se observa, a motivação da autoridade administrativa para não
reconhecer o indébito alegado pela contribuinte foi o fato de que o pagamento apontado na
DComp, apesar de existente, encontrava-se integralmente alocado ao débito a título de estimativa
de IRPJ do próprio período de apuração de julho de 2007.
A própria Recorrente, nas suas peças de defesa, reconhece o fato de que havia
confessado, por meio de DCTF, débito em valor correspondente aos recolhimentos e
compensações efetuados.
Rejeita-se, pois, a preliminar arguida.
3 DO MÉRITO
3.1 DA POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE ESTIMATIVAS
O primeiro tema a ser enfrentado nos autos diz respeito à possibilidade de
compensação de valor pago indevidamente ou a maior que o devido a título de estimativa de
IRPJ ou CSLL, na forma do art. 2o da Lei no 9.430, de 1996.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.372 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.675355/2009-99

Os art. 10 das Instruções Normativas SRF no 460, de 2004, e no 600, de 2005,
vedavam tal possibilidade, determinando que o indébito somente poderia ser utilizado na
“dedução do IRPJ ou da CSLL devida ao final do período de apuração em que houve a retenção
ou pagamento indevido ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou de CSLL do período”.
Tal posição, contudo, foi superada, já que, ao lado do valor efetivamente devido a
título de estimativa (cuja utilização deve-se dar nos moldes acima prescritos), é possível que o
sujeito passivo incorra em equívoco e efetue o recolhimento de valores indevidos ou a maior do
que o devido, os quais podem, desde a data do recolhimento, serem utilizados para restituição ou
compensação.
Daí a razão da Súmula CARF no 84:
É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou compensação, na data
do recolhimento de estimativa. (Súmula revisada conforme Ata da Sessão
Extraordinária de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018).(Vinculante, conforme Portaria
ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Deste modo, a análise dos PER/DComp que envolvam pagamentos por estimativa
deve perscrutar qual o montante efetivamente devido, com base na legislação, em confronto com
o recolhimento realizado.
Neste sentido, deve ser afastado o referido óbice jurídico à compensação realizada
pela Recorrente.
3.2 DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO INDÉBITO
Na decisão de primeira instância, conforme relatado, as autoridades julgadoras
não se limitaram a apontar a vedação legislativa acima tratada, mas avançaram no exame da
liquidez e certeza do indébito alegado.
Ali, concluiu-se pela inexistência, nos autos, de provas do direito creditório e pela
necessidade de apresentação de documentos contábeis/fiscais hábeis a comprovar que houve
pagamento de valor a maior do que o devido.
A Recorrente argui que apresentou DCTF retificadora, por meio da qual reduziu o
valor da estimativa de IRPJ referente ao período de julho de 2007, de modo a evidenciar o
indébito correspondente ao pagamento apontado na DComp.
Tal fato não foi ignorado pelo julgador administrativo, que fez referência à tal
declaração retificadora. Contudo, manifestou a necessidade de provas adicionais para conferir a
liquidez e certeza necessárias ao reconhecimento do indébito tributário.
De fato, este Colegiado, em diversas ocasiões, já decidiu no sentido de que a mera
apresentação de declaração retificadora não constitui prova hábil e cabal da existência de
pagamento indevido ou a maior que o devido. É necessário, tal qual apontado na decisão
contestada, a apresentação pelo contribuinte de elementos adicionais, notadamente, a sua
escrituração contábil e fiscal, de modo a demonstrar explicitamente o valor efetivamente devido.
Com o Recurso Voluntário, a Recorrente apensa aos autos Balancete (fls.
115/138) e Razão da conta “IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA” (fl. 139). Em relação
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.372 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.675355/2009-99

ao primeiro documento, além do fato de não ser possível se atestar, de plano, a sua origem, não
há registro ali de qualquer valor correspondente ao montante que a Recorrente aponta como o
efetivamente devido a título de IRPJ por estimativa no período de julho de 2007, bem como
àqueles valores discriminados na apuração constante da peça recursal.
A situação não é diferente ao se analisar o “Razão” de fl. 139, no qual há o
registro do montante de R$ 1.496.905,75, a título de “IMPOSTO DE RENDA PJ REFERENTE
JULHO/07”.
Neste sentido, a conclusão a que se chega é que a Recorrente não foi capaz de
comprovar a liquidez e certa do indébito alegado, requisitos essenciais ao reconhecimento de
direito creditório, para fins de compensação, conforme art. 170 do Código Tributário Nacional
(CTN).
A ausência de verossimilhança das provas apresentadas é de tal ordem que nem
mesmo justifica a conversão do julgamento em diligência para que a autoridade fiscal se debruce
sobre os referidos elementos a fim de ratificá-los.
Neste sentido, considero que deve ser negado provimento ao recurso voluntário
quanto ao direito creditório invocado.
3.3
DA
COBRANÇA
DAS
ESTIMATIVAS
INDEVIDAMENTE
COMPENSADAS
A Recorrente se insurge, ainda, quanto à cobrança do débito indevidamente
compensado por meio da DComp tratada no presente processo, ou seja, a estimativa mensal de
IRPJ referente ao mês de setembro de 2007. Haveria, no seu entender, a impossibilidade de
exigência dos valores devidos a título de estimativa, após o encerramento do ano-calendário
correspondente.
Tal questão foi objeto de grande controvérsia, inclusive com reflexos acerca da
consideração (ou não) das estimativas compensadas na apuração de saldos negativos de
IRPJ/CSLL objeto de Declarações de Compensação.
Atualmente, o tema já foi pacificado no seguinte sentido:
(i) em havendo confissão e compensação dos valores devidos a título de
estimativa por meio de DCOMP, em não havendo a homologação de tal
compensação, após o encerramento do ano-calendário correspondente, os
referidos valores serão exigidos não mais como antecipação, mas como
crédito tributário constituído ao final do ano-calendário, conforme constante
do Parecer Normativo Cosit no 2, de 2018:
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera
antecipação e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii)
a confissão em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.372 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.675355/2009-99

extinto via compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo
devido seja maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas
cobradas como tributo devido; (Destacou-se)
(ii) em não havendo a citada confissão (DCTF ou DComp), encerrado o ano-
calendário, não poderá haver a constituição do crédito tributário
correspondente à estimativa (conforme reconhecido na Súmula CARF no 82),
cabendo tão-somente a exigência da multa isolada prevista no art. 44, inciso
II, alínea b), da Lei no 9.430, de 1996.
Desta maneira, é improcedente, também, o Recurso Voluntário em relação a tal
questão.
4 CONCLUSÃO
Isto posto, voto por REJEITAR a preliminar de nulidade, e, no mérito, por
NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 147
DF CARF MF
Original